Tribunal: TJDFT
Processo: 0004034-91.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004034-91.2015.8.07.0011 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MAIRA ANE OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A mera escassez de mão de obra não caracteriza o caso fortuito/força maior. Até porque, o prazo de carência para entrega da unidade imobiliária existe, justamente, para que a construtora tenha uma margem de tempo para solucionar eventuais contratempos no decorrer da obra. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1498484/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1631485/DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 393, caput, do Código Civil, porque, tendo ocorrido caso fortuito decorrente de escassez de mão de obra, não pode ser a ela imputado o dever de indenizar, nem a utilização de cláusula de multa em percentual cominatório devido ao atraso na obra; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, por ter deixado de majorar os honorários fixados em primeira instância, desconsiderando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 393 do CCB. Isso porque a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85, §11, do CPC, haja vista que a Corte Superior também entende que “é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”. (REsp 1856693/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 13/5/2020). No caso dos autos, a apelação foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Além disso, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Por fim, a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015